Tribunal: TJSP
Processo: 1053138-07.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR – Pretensão inicial voltada à conversão das licenças saúde em licenças por acidente do trabalho a partir de 14.04.2016, com a consequente regularização de seu prontuário funcional – Inadmissibilidade – A partir dos elementos probatórios constantes nos autos, principalmente a prova pericial, não é possível afirmar

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR – Pretensão inicial voltada à conversão das licenças saúde em licenças por acidente do trabalho a partir de 14.04.2016, com a consequente regularização de seu prontuário funcional – Inadmissibilidade – A partir dos elementos probatórios constantes nos autos, principalmente a prova pericial, não é possível afirmar pela existência de nexo de causalidade entre os problemas de saúde da autora e o evento narrado na exordial, ou seja, não há como afirmar que o afastamento seja decorrente de lesão sofrida em serviço ou doença profissional - Impossibilidade de conversão das licenças-saúde em licenças por acidente de trabalho – Inteligência dos arts. 194 e 197, da Lei Estadual 10.261/68, e art. 20, incisos I e II, §1oa, 'a' da Lei Federal 8.231/91 - Sentença de improcedência mantida – Recurso da autora não provido.